Tribunal: TJMT
Processo: 1035454-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035454-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 049.554.331-46 (APELANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), LUA CARLOS SOUZA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 046.056.551-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A apelante foi parte requerida em ação de partilha de bens ajuizada pelo recorrido, cujo objeto consistiu na divisão de bens adquiridos durante a união estável entre as partes. A sentença reconheceu o direito à meação sobre os valores pagos relativos a imóvel financiado e aos bens móveis descritos na inicial, condenando a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante, sob o fundamento de hipossuficiência econômica, a fim de isenta-la ao pagamento do ônus sucumbencial fixado na sentença, sem manifestação anterior no curso do processo e, verificar se a documentação acostada aos autos é apta a comprovar a insuficiência de recursos da apelante para o pagamento das despesas processuais.

III. Razões de decidir

A ausência de requerimento anterior à prolação da sentença atrai a incidência da preclusão temporal, sobretudo quando a parte se valeu de advogado particular durante toda a tramitação da lide e sequer postulou a benesse no juízo de origem.

Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar de modo cabal a alegada hipossuficiência econômica, especialmente diante da existência de financiamento imobiliário em nome da apelante e da ausência de elementos probatórios robustos.

A jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca da condição de insuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Mesmo sob a ótica do art. 98, § 5o, do CPC, não houve pedido subsidiário de concessão parcial do benefício, o que também obsta eventual redução proporcional das despesas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "o pedido de justiça gratuita formulado apenas em sede recursal, a fim de garantir a isenção ao pagamento do ônus sucumbencial, reputa-se precluso." "A representação da parte por advogado particular e a ausência de documentação idônea são fatores aptos a afastar a presunção de insuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 1o e § 5o; art. 1.009; art. 1.014; CF/88, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 678.530/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniele Cordeiro de Andrade, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Partilha proposta pelo apelado, Luã Carlos Souza Bueno do Nascimento, j
ulgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 1.658, do Código Civil c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: 1. Reconhecer o direito do autor à meação dos valores pagos a qualquer título, referente ao direito sobre o imóvel de matrícula no. 104.824, durante à união estável, no percentual de 50% (cinquenta por cento), cuja apuração será realizada em fase de liquidação de sentença; 2. Reconhecer o direito à meação dos móveis descritos na inicial, cuja avaliação deverá ser realizada em liquidação de sentença; 3. Excluir da partilha o veículo mencionado pela requerida, por inexistência de prova de propriedade comum e por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante recorre, limitando-se a postular a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

Argumenta que aufere remuneração mensal de R$ 1.732,97, que é a única responsável pelas despesas ordinárias de subsistência de sua família, e que, por isso, encontra-se em condição de extrema dificuldade para arcar com custas e honorários, trazendo aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e a atual representação pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Ao final, requer seja reformada a sentença para isentá-la do ônus sucumbencial imposto na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 295715360, sustentando que a insurgência recursal não aborda o mérito da sentença, reconhecendo-se, assim, o trânsito em julgado dessa parte. Afirma que o pedido de gratuidade processual restou precluso, pois não formulado em momento oportuno, e que a apelante não logrou comprovar efetivamente sua hipossuficiência, visto que (i) financiou imóvel em seu nome, (ii) foi representada por advogado particular durante toda a instrução processual e (iii) apresentou o pedido apenas após sua condenação ao pagamento de custas e honorários. Pede o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se exclusivamente à análise da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à apelante, Daniele Cordeiro de Andrade, tendo em vista sua pretensão de isenção quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ocorre que o benefício da justiça gratuita, previsto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, não pode ser manejado de forma oportunista ou intempestiva. Nesse sentido, o art. 99, § 1o, do CPC admite que o pedido possa ser formulado “na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Contudo, não basta a simples alegação de hipossuficiência, sendo indispensável a demonstração efetiva da condição de insuficiência financeira, especialmente quando impugnada pela parte adversa ou pelo magistrado.

No caso em apreço, a apelante, durante toda a instrução do feito, foi representada por advogado constituído, o qual não formulou qualquer pedido de gratuidade de justiça. Apenas com o trânsito da sentença e a imposição do ônus sucumbencial, é que sobreveio o pleito de concessão do benefício, o que fragiliza sobremaneira a boa-fé processual.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte sequer pleiteou a concessão da benesse no curso do processo, não pode só agora, depois de sua condenação ao ônus sucumbencial, alegar a impossibilidade de cumpri-la, mormente por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente, não pode discutir novamente a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita na fase originária, cabendo, apenas, à análise do pleito para garantir a benesse nesta fase recursal.

Ademais, o conjunto probatório constante nos autos não é apto a evidenciar, de forma contundente, a alegada hipossuficiência. A renda mensal indicada pela apelante, veio aportada por documento datado do ano de 2023, não trazendo aos autos documentos atuais, como a Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, comprovante de gastos mensais, entre outros, a fim de comprovar a alegada miserabilidade. Outrossim, tal documento, por si só, não configura, de maneira inconteste, a condição de hipossuficiência, máxime diante das circunstâncias de possuir imóvel financiado em seu nome e ter suportado os encargos da contratação de causídico privado ao longo de toda a fase instrutória.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão do benefício, robusta comprovação da insuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios. A propósito: “A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de qualquer prova idônea, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República” (STJ, AgRg no AREsp 678.530/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/03/2015).

Nesse sentido, assiste razão o recorrido ao afirmar que a ausência de pedido anterior e a ausência de demonstração inequívoca da alegada carência material, implicam indeferimento da benesse.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se superasse o óbice processual da preclusão consumativa, seria possível, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, a concessão parcial do benefício, o que permitiria, ao menos, a redução proporcional das custas processuais. Todavia, o recurso sequer formula pedido alternativo nesse sentido, limitando-se a requerer a isenção total, o que torna o pleito desarrazoado e desprovido de razoabilidade.

Dessa forma, não há como acolher o pedido recursal.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá a apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ante ao indeferimento da benesse neste recurso, por ausência de demonstração da alegada hipossuficiência.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025